Tribunal: CARF
Processo: 10380.914866/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.914866/2009-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.853 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora, tome as seguintes
providências: 1. Confirme ou não a entrega das DCTFs abrangendo os períodos de apuração de
janeiro, fevereiro, março, abril, maio e agosto de 2003 e janeiro de 2004; 2. Informe a data da
apresentação das referidas declarações, sejam elas originais e/ou retificadoras; 3. Informe se os
débitos declarados na PER/DComp deste processo encontram-se declarados nas mesmas DCTFs;
e 4. Junte aos presentes autos as folhas das DCTFs relativas aos mesmos períodos de apuração e
aos mesmos débitos confessados na declaração de compensação.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls 146 apresentado em face do acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ/CE) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
de fls. 14, protocolada em defesa do resultado do Despacho Decisório eletrônico de fls. 10, que
homologou parcialmente a compensação solicitada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.914866/2009-72
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.853 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.914866/2009-72

Por nem descrever os fatos, o trâmite, as provas e documentos juntados aos autos,
segue o relatório da decisão antecedente:

“Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho Decisório n.°
849769895, que homologou parcialmente a compensação declarada por meio do
PER/DCOMP no 22082.853.310507.1.3.04-5654, apresentado em 31.05.2007.
2. A declaração de compensação objetiva compensar débitos fiscais com pagamento
indevido de PIS (cód. 8109), referente ao mês de maio de 2003 e efetuado em
13.06.2003. 0 Despacho Decisório considerou existente em parte o crédito informado no
PER/DCOMP, luz da seguinte fundamentação (fl 9):
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 116.327,13.
Valor do crédito original reconhecido: 82.082,79.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
3. 0 referido decisório está arrimado no seguinte enquadramento legal: arts. 165 e 170
da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); art. 74 da Lei n.° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
4. Cientificado da decisão em 10.11.2009 (fl 12), o interessado apresentou Manifestação
de Inconformidade em 23.11.2009 (fis 13/18), instruída com os documentos de fls
98/106, requerendo a homologação da compensação pleiteada com crédito oriundo de
pagamento indevido de PIS, configurado a partir da retificação da DCTF, efetuada em
18.03.2008. 0 manifestante acredita que o indeferimento equivocado se deu em virtude
de ele não haver retificado o código de recolhimento do Darf, de 8109 (PIS
CUMULATIVO) para 6912 (PIS NÃO-CUMULATIVO).
5. Anexei as fls 125/132.
6. t. o relatório.”

A ementa reproduzida na mencionada decisão proferida pela turma a quo foi
publicada com o seguinte conteúdo:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003 C
COMPENSAÇÃO. DÉBITO. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Sobre o débito compensado após seu vencimento, incidem multa e juros moratórios até
a data de apresentação da declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno.
Relatório proferido.

Voto.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.853 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.914866/2009-72

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
esta resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
O crédito que foi objeto da compensação foi integralmente reconhecido pela
autoridade de origem. Ou seja, o crédito é líquido e certo mas este não foi suficiente para quitar
todos os débitos declarados em razão da não inclusão do valor correspondente à multa de mora
na quitação em atraso.
Por tal razão o despacho decisório homologou apenas parcialmente a
compensação declarada, relativa a crédito de PIS pago indevidamente.
Como alegado pelo contribuinte, a solução da presente lide administrativa fiscal
está na definição da aplicabilidade da denúncia espontânea para exclusão do valor
correspondente à multa de mora.
Para tanto, ausentes dos autos até a data do presente julgamento, as datas e as
DCTFs dos débitos precisam ser verificadas em diligência, de modo que seja possível concluir se
foram apresentadas anteriormente ou posteriormente ao despacho decisório, nos mesmos moldes
de alguns precedentes desta turma de julgamento.
Esta turma já decidiu, por unanimidade de votos, no acórdão no 3201-006.991
(relator Hélcio Lafetá Reis), pela aplicação da denúncia espontânea em relação a débito extinto
por compensação:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Consoante o Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de mérito proferidas
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na sistemática prevista no art. 543-C da Lei no
5.869/1973 (Código de Processo Civil anterior), devem ser reproduzidas pelos
conselheiros nos julgamentos do Colegiado
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO
DE DÍVIDA.
O instituto da denúncia espontânea se aplica na hipótese de extinção do crédito
tributário ocorrida após o vencimento do tributo concomitantemente à apresentação de
declaração com efeito de confissão de dívida e anteriormente a qualquer procedimento
de fiscalização relacionado ao fato sob exame.”

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.853 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.914866/2009-72

No julgamento do acórdão 3201-004.475, de relatoria do nobre conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, a decisão foi a mesma:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a caracterização de
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia normativa não se
restringe ao adimplemento em dinheiro do débito tributário.”

Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto e após frutífero debate em sessão entre esta turma julgadora,
vota-se para que o julgamento seja convertido em DILIGÊNCIA, para que a Unidade
Preparadora tome as seguintes providências:
1 - Confirme a entrega ou não das DCTFs, abrangendo os períodos de apuração de
janeiro, fevereiro, março, abril, maio e agosto de 2003 e janeiro de 2004;
2 - Informe a data da apresentação das referidas declarações, sejam elas originais
e/ou retificadoras;
3 - Informe se os débitos declarados na PER/DComp deste processo encontram-se
declarados nas mesmas DCTFs; e
4 - Junte aos presentes autos as folhas das DCTFs relativas aos mesmos períodos
de apuração e aos mesmos débitos confessados na declaração de compensação.
Após o cumprimento da diligência, retorne os autos para julgamento.
Resolução proferida.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital